Tribunal: TJDFT
Processo: 0762474-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762474-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ILDENICE SANTOS DE LIMA, INEUMA PEREIRA SANTOS DE LIMA, INEILMA SANTOS DE LIMA AGRAVADO: GILBERTO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INEUMA PEREIRA SANTOS DE LIMA e ILDENICE SANTOS DE LIMA contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas agravantes. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Logo, a inobservância quanto à espécie recursal adequada viola os princípios da unirrecorribilidade e tipicidade recursais, e gera como consequência o não conhecimento do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça já deferida. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.